Tribunal: TJMT
Processo: 1018950-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018950-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP - CNPJ: 00.688.042/0001-67 (AGRAVANTE), EDINALDO DA SILVA LISBOA - CPF: 620.536.049-72 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARIA VITORIA MARINHO - CPF: 652.831.049-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CESSÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DE JUROS. EXAME LIMITADO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada autos de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão:

(i) saber se há prescrição da pretensão executiva, considerando a data de vencimento do título;

(ii) saber se a petição inicial da execução seria inepta por ausência de informações sobre o valor cobrado e origem da dívida;

(iii) saber se é nula a citação realizada por edital diante da ausência de esgotamento de meios para localização do devedor;

(iv) saber se a ausência de título original e de extratos bancários atualizados compromete a higidez da execução;

(v) saber se a cédula de crédito bancário apresentada está formalmente regular;
(vi) saber se a exequente possui legitimidade ativa diante de eventual invalidade da cessão de crédito;

(vii) saber se a cobrança de juros e encargos é abusiva, a justificar a intervenção judicial na via estreita da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A alegação de prescrição não prospera, pois o título executado tinha vencimento em 2014 e a execução foi ajuizada em 2012, não havendo perda do direito de ação.

4. A inicial da execução apresentou os elementos essenciais previstos no art. 319 do CPC e foi instruída com título executivo e planilha de débito, afastando a alegação de inépcia.

5. A citação por edital foi precedida de diligências infrutíferas nos endereços conhecidos, sendo presumida válida nos termos do art. 256, II, do CPC.
6. A cópia digitalizada da cédula de crédito bancário supre a exigência legal, sendo desnecessária a apresentação do título original no processo eletrônico. A planilha anexada atende aos requisitos do art. 798, I, “b”, do CPC.
7. A análise sobre ausência de requisitos formais da cédula não foi enfrentada na origem, razão pela qual não pode ser examinada nesta instância, sob pena de supressão.

8. A cessão de crédito é válida mesmo sem anuência do devedor, conforme art. 778, § 2o, do CPC, bastando a notificação posterior, o que foi corretamente reconhecido pela decisão recorrida.

9. A alegação de abusividade dos encargos demanda exame de cláusulas contratuais e de prova pericial contábil, o que extrapola os limites da cognição em sede de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, suscetíveis de análise sem dilação probatória.
2. A cessão de crédito não exige anuência do devedor, sendo suficiente a notificação posterior, nos termos do art. 778, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, II; 319; 783; 798, I, “b”; 778, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 924.928/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.09.2016;
TJMT, AI no 1031823-55.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 01.05.2025;
TJMT, AI no 1004198-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023;
TJMT, AI no 1029260-88.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025; TJMT - AI: 1029083-61.2023.8 .11.0000, Relator.: Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edinaldo da Silva Lisboa e E. da Silva Lisboa Madeiras–EPP, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que, nos autos de execução de título extrajudicial no 0043689-71.2012.8.11.0041, ajuizada por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, rejeitou liminarmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos executados.

O juízo da causa entendeu que as matérias invocadas não versam sobre questão de ordem pública, tampouco seriam passíveis de exame sem dilação probatória, devendo ser suscitadas por meio de embargos à execução.

Alegam os agravantes que a decisão recorrida contraria a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, especialmente por afastar de plano a apreciação da ilegitimidade ativa e da prescrição intercorrente, temas que, por sua natureza, podem ser suscitados em sede de exceção de pré-executividade.

Argumentam, ainda, a existência de risco iminente de constrição patrimonial injustificada, motivo pelo qual requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por decisão encartada no id. 292765869.

Intimada a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (id. 298445850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A insurgência recursal gravita em torno da negativa de acolhimento da exceção de pré-executividade, na qual os agravantes suscitaram múltiplas teses defensivas, alegando vícios formais e materiais que, segundo sustentam, comprometeriam a higidez da execução. Entre os pontos destacados, estão a ocorrência de prescrição, a inépcia da inicial, a nulidade da citação por edital, a ausência de extratos bancários, a carência dos requisitos da cédula de crédito bancário, a ilegitimidade ativa da exequente, bem como a abusividade de encargos e juros.

A exceção de pré-executividade é medida excepcional, admitida apenas para questões que possam ser resolvidas de plano, sem prova, e que envolvam nulidades absolutas, vícios formais do título ou condições da ação. Diante disso, passo à análise pontual das teses articuladas na exceção e enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, observando, por cautela, os limites da devolutividade recursal.

1.Da prescrição

Desde já, esclareço que se discute a prescrição da pretensão executiva, e não a intercorrente. A distinção é relevante, pois enquanto a primeira trata da perda do direito de ação antes da execução; a segunda, da inércia do exequente no curso do processo.

Embora os agravantes tenham alegado que o título foi firmado em 2004, observa-se, a partir da própria cédula de crédito bancário acostada aos autos, que o vencimento da obrigação se deu no ano de 2014.

Portanto, o ajuizamento da execução em 2012 se deu antes do vencimento da dívida, o que afasta de plano qualquer alegação de prescrição da pretensão executiva.

2. Da inépcia da inicial

Os agravantes sustentam a inépcia da petição inicial, ao argumento de que não teria sido indicado de forma precisa o valor cobrado nem esclarecida a origem da obrigação, o que, em seu entender, inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A juíza da causa afastou tal alegação, ao reconhecer que a inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, estando instruída com título executivo hábil, cédula de crédito bancário, e demonstrativo do débito.

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução deve se fundar em título que comprove obrigação líquida, certa e exigível. Por sua vez, o art. 28 da Lei no 10.931/2004 confere à cédula de crédito bancário natureza de título executivo extrajudicial, desde que observadas as formalidades legais.

A apresentação da CCB, acompanhada de planilha com os encargos contratados, é suficiente, ao menos em sede de cognição sumária, para comprovar os requisitos da execução. Eventuais discussões sobre a composição dos encargos ou vícios no cálculo devem ser deduzidas por meio de embargos à execução, não sendo cabíveis na via restrita da exceção de pré-executividade.

3. Da citação por edital

Também não merece acolhida a alegação de nulidade da citação por edital. Conforme registrado pelo juízo de origem, foram realizadas diversas diligências nos endereços conhecidos dos executados, sem êxito na localização.

Diante dessas tentativas e da ausência de prova em sentido contrário, presume-se válida a citação ficta, nos termos do art. 256, II, do CPC. Assim, não se verifica qualquer irregularidade no ato citatório a justificar a sua invalidação.

4. Da ausência do título original e dos extratos bancários

Questionam ainda os agravantes a ausência do título original e de extratos bancários atualizados, sustentando que tais omissões comprometem a lisura da execução, por dificultarem a verificação da origem e evolução do débito.

No entanto, tais irresignações não prosperam, pois a decisão recorrida, acertadamente, reconheceu a desnecessidade de apresentação do título original no processo eletrônico, admitindo a cópia digitalizada.

Segundo entendimento desta Corte, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que se funde nesse título, admitindo-se sua dispensa apenas de forma excepcional, mediante justificativa plausível.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO CIRCULÁVEL – VIA ORIGINAL NÃO ANEXADA AOS AUTOS – NECESSIDADE – VÍCIO SANÁVEL – RECURSO PROVIDO. “2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.917.965/MA). Quando se trata de vício sanável, deve ser oportunizado ao exequente emendar a inicial sob pena de extinção da lide. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029083-61.2023.8 .11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

É o caso dos autos, em que a execução foi digitalizada, presumindo-se que o original tenha sido juntado aos autos físicos.

A norma do art. 783 do CPC não condiciona o ajuizamento da execução à apresentação de extratos bancários. O que se exige é a planilha que reflita a evolução do montante exigido, exigência esta devidamente atendida, mediante a juntada de demonstrativo discriminado o débito, contendo os valores cobrados, encargos e correções, conforme o art. 798, I, "b", do CPC. Por isso, afasto a alegação de nulidade.

5. Da ausência de requisitos da cédula de crédito bancário

A decisão agravada não enfrentou especificamente a alegação de ausência de requisitos formais da cédula. Diante disso, deixo de apreciar o ponto, a fim de evitar supressão de instância, cabendo ao juízo de origem a análise da matéria, caso seja reiterada pela parte interessada.

6. Da ilegitimidade ativa (impossibilidade de transferência dos ativos)

Os agravantes defendem a nulidade da cessão de crédito, sob o argumento de que não houve anuência dos devedores.

A magistrada afastou tal alegação, fundamentando que a cessão é válida independentemente de concordância do devedor, nos termos dos arts. 286 a 298 do Código Civil.

Como se sabe, a cessão de crédito é permitida pelo ordenamento jurídico e independe da anuência do devedor ou da sua prévia notificação (art. 778, §§ 1o, III, e 2o, do CPC), como se observa dos arestos a seguir colacionados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INÉPCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1.016, I E IV, DO CPC – VÍCIO SANADO – MÉRITO - HABILITAÇÃO E SUCESSÃO PROCESSUAL DOS EXEQUENTES – CABIMENTO - DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, § 1o, III, E §2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. (...). 3. Aliás, o direito resultante do título executivo foi transferido por ato entre vivos, de maneira que é
perfeitamente possível os ora agravantes/cessionários prosseguir com a execução/cumprimento de sentença sucedendo ao exequente originário, que cedeu os direitos decorrentes desta ação, independentemente, inclusive, de consentimento dos executados, ora agravados
(CPC, Art. 778, § 1o, III, e § 2o). (N.U 1004198-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023) (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO FORMALIZADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. CREDORA PREFERENCIAL. RECURSO PROVIDO. (...).
3.

O art. 778, § 2o, do CPC admite a cessão de crédito no curso da execução sem necessidade de anuência do executado, podendo ser formalizada por instrumento particular, salvo quando a lei exigir expressamente a escritura pública
. (...).
Tese de julgamento: 1.

A cessão de crédito no curso da execução prescinde de anuência do executado e pode ser formalizada por instrumento particular, salvo disposição legal em contrário
. (...). (N.U 1031823-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – CESSÃO DE CRÉDITO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE – NÃO CONSTATADO – PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (....).
2 - A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2o, do CPC)
. (....).
5 - “Nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, é possível o prosseguimento da execução pelo cessionário, sendo desnecessária a anuência do adversário para o seu ingresso no processo.” (AgInt no AREsp 924.928/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 13/09/2016)

(...). (N.U 1029260-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025)

7. Da alegada abusividade dos juros moratórios

Tal como mencionado pela decisão recorrida, tal matéria exige análise do contrato e eventual verificação de cálculos, caracterizando-se como questão que demanda dilação probatória. Portanto, acertada a decisão de indeferimento proferida pelo juízo de origem.

Como visto, todas as questões suscitadas foram devidamente examinadas na origem, excetuando-se a discussão relativa aos requisitos formais da cédula de crédito bancário, que deverá ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, caso reiterada pela parte interessada.

Registro, por fim, que o título executivo parece ter vencimento posterior à data de ajuizamento da execução, em 2012. Embora a questão não tenha sido suscitada pelos agravantes nem enfrentada na decisão recorrida, tal inconsistência pode, em tese, comprometer a exigibilidade da obrigação (art. 783 do CPC).

Nesse cenário, ante a limitação cognitiva do agravo de instrumento, recomenda-se ao juízo de origem, que verifique, de ofício, a efetiva exigibilidade do crédito, assegurando às partes o contraditório.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025